Tribunal: TJDFT
Processo: 0729617-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. LEITO DE UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – DEVIDO, SOMENTE A PARTIR DA CARACTERIZAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao Distrito Federal que fornecesse vaga em leito de UTI adulto, com suporte necessário, em hospital da rede pública ou promovesse o custeio em estabelecimento privado, a contar de 03/08/2020, às 22h29min.
2. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para obter custeio integral da internação no hospital particular pelo Distrito Federal, sob o argumento de que se tratava de situação emergencial, com negativa de transferência imediata para leito público.
3. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, a própria parte autora informou que no dia 03/08/2020, procurou primeiramente atendimento no hospital particular e posteriormente, no mesmo dia, ao constar que necessitaria de UTI, ingressou com esta ação judicial, obtendo decisão de antecipação de tutela. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória na mesma noite, às 22h29min e ela foi cumprida no dia 05/08/2020, às 17h38min, quando passou a ocupar leito regulado no mesmo nosocômio (ID 23310213).
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
6. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
7. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
8. No caso dos autos é de se observar que a sentença condenou o Distrito Federal a pagar os custos da internação em UTI de hospital particular, no período entre a ciência do Distrito Federal da necessidade da internação (03/08/2020) e a efetiva internação (05/08/2020). Restou, portanto, demonstrada a tentativa infrutífera da paciente de ser atendida e transferida para hospitais da rede pública de saúde no período referido.
9. Na situação dos autos, não foi demonstrada anterior omissão do Distrito Federal ao atendimento do paciente na rede pública (ou que o serviço de saúde não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente), o que afasta a hipótese de responsabilidade objetiva por omissão, anterior ao momento em que foi intimado da decisão que antecipou a tutela pretendida.
10. A sentença corretamente responsabilizou o Distrito Federal a arcar com as despesas a partir do momento em que tomou conhecimento da necessidade do leito de UTI – intimação da decisão interlocutória que deferiu a antecipação da tutela –, pois somente a partir desse momento surgiu o dever de prestar a assistência à saúde ao requerente/recorrente, ou se responsabilizar por sua omissão.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.